Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão.
2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça ante a sua hipossuficiência econômica, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Honorários advocatícios. Fixação por equidade. O juiz deve fixar os honorários advocatícios equitativamente quando o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o da Lei 9.099/1995), e deverá levar em conta, ainda, o grau de complexidade da causa. O valor da causa é de R$56.220,00 e os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre esse montante. A causa não oferece maiores complexidades a exigir do advogado maiores esforços, dado se tratar de demanda repetitiva, que repercute no trabalho do advogado. Dessa forma, dá-se provimento aos embargos de declaração para, sanando o erro material, reduzir o valor dos honorários para R$ 600,00, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.
4 – Embargos de declaração conhecidos e providos.

L